Tribunal: TJBA
Processo: 0765604-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0765604-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SERTANEJO PATRIMONIAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA, DANIEL FARIAS HOLANDA, LUCAS VIEIRA MEIRA FERNANDEZ, ALICE GUANAES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 1184. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL APÓS SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

O Município de Salvador busca cobrar a quantia originária de R$ 61.178,07 em execução fiscal, sendo questionado o interesse de agir diante do pequeno valor do débito e o princípio da vedação à decisão surpresa.

II.
Questão em discussão:

Discute-se se o Município possui interesse de agir para cobrar judicialmente crédito tributário de baixo valor, em especial à luz da recente jurisprudência, que prevê a adoção de medidas extrajudiciais para dívidas de pequeno valor.

III.
Razões de decidir:

O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal com base na falta de interesse de agir, tendo oportunizado anteriormente a comprovação do exaurimento das medidas extrajudiciais, sob pena de extinção do feito. A jurisprudência determina que, antes do ajuizamento, sejam esgotadas medidas administrativas e extrajudiciais, como o protesto da dívida, que não foi comprovado no caso. A extinção da execução de pequeno valor visa garantir a eficiência e economicidade administrativa, conforme os princípios constitucionais.

IV.
Dispositivo e tese:

Nega-se provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir devido ao valor reduzido do crédito e à falta de adoção de medidas extrajudiciais, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1184.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0765604-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA